Tribunal: TJDFT
Processo: 0736773-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736773-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME PIMENTEL MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. LAUDOS PERICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). RÉU PRIMÁRIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DA BENESSE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelações interpostas pelas defesas técnicas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. 2. Descabidos os pedidos de absolvição, pautado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de consumo próprio, se o acervo probatório reunido nos autos é suficiente a demonstrar a autoria e materialidade quanto ao delito imputado na denúncia. 3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório. 4. De acordo com o disposto no § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, os requisitos para que seja aplicado o privilégio, que devem ser observados de forma cumulativa, são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Comprovada a dedicação do acusado à prática de atividade criminosa, especialmente o tráfico de drogas, o afastamento da causa de diminuição da pena é medida que se impõe. 5. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que faria jus à aplicação da causa de diminuição da pena - tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, porquanto entende que preenche todos os requisitos para a sua concessão, além de inexistirem provas de que se dedica a atividades criminosas; e b) artigo 44 do Código Penal, com vistas à aplicação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “não obstante o recorrente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, é possível afirmar que o recorrente está envolvido com o mundo criminoso, (...), dado que a prova carreada ao feito dá mostra suficientes de que se dedica a atividades criminosas, em especial o tráfico de drogas (...). Demonstrado que o apelante tem se dedicado à prática de atividades criminosas, revela-se correta a sentença recorrida, no ponto em que lhe negou o reconhecimento do tráfico privilegiado” (ID 43437413). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (AgRg no AREsp 1884596/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/6/2021). No mesmo sentido: AgRg no HC 625.804/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/9/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 44 do CP, pois o entendimento esposado no decisum vergastado se encontra em harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “inviável o acolhimento dos pleitos de abrandamento de regime inicial de cumprimento da pena e de sua substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos para tais concessões (arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44, III, ambos do Código Penal)” (AgRg 799.541/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027